Tribunal: STJ
Processo: 1000780-61.2024.8.26.0363
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815834 - SP (2024/0473768-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
AGRAVADO
: VALTER JOSE POLETTINI
ADVOGADO
: LUCIANO CIRILO OLIVEIRA DE SÁ - SP339825
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. ROL DA ANS. JUÍZO DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS.
ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
RECURSOS
PENDENTES.
APLICABILIDADE.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde complementar é,
em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados
critérios. Precedentes.
2. Com a edição da
que alterou a
o
Lei no 14.454/2022,
Lei no 9.656/1998,
Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando
a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
3. Na hipótese, ante da inexistência de elementos incontroversos no acórdão
estadual que demonstrem, nesta instância especial, que os tratamentos
assistenciais indicados estão enquadrados nos critérios de superação da
taxatividade, necessário o retorno dos autos ao tribunal de origem para que a
apelação seja julgada conforme os parâmetros elaborados pela Segunda
Seção desta Corte Superior.
4. A alteração de entendimento jurisprudencial é aplicável aos recursos
pendentes, ainda que tenham sido interpostos antes da mudança
jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54037012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 799bcac6-5322-4b89-bcaf-df55aed9dc98

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:57
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 799bcac6-5322-4b89-bcaf-df55aed9dc98

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815834 - SP (2024/0473768-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
AGRAVADO
: VALTER JOSE POLETTINI
ADVOGADO
: LUCIANO CIRILO OLIVEIRA DE SÁ - SP339825
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA. ROL DA ANS. JUÍZO DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS.
ALTERAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
RECURSOS
PENDENTES.
APLICABILIDADE.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no
sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde complementar é,
em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados
critérios. Precedentes.
2. Com a edição da
que alterou a
o
Lei no 14.454/2022,
Lei no 9.656/1998,
Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando
a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo.
3. Na hipótese, ante da inexistência de elementos incontroversos no acórdão
estadual que demonstrem, nesta instância especial, que os tratamentos
assistenciais indicados estão enquadrados nos critérios de superação da
taxatividade, necessário o retorno dos autos ao tribunal de origem para que a
apelação seja julgada conforme os parâmetros elaborados pela Segunda
Seção desta Corte Superior.
4. A alteração de entendimento jurisprudencial é aplicável aos recursos
pendentes, ainda que tenham sido interpostos antes da mudança
jurisprudencial.
5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que inadmitiu recurso
especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO CIVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Preliminar
de cerceamento de defesa afastada. Valor da causa mantido. Autor portador
Documento eletrônico VDA52818054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 0a6785a3-22bd-4fd9-90cb-02282d11f310

de estenose valvar, já submetido a cateterismo e cirurgia cardíaca com RM e
troca valvar com elevado risco cirúrgico para reoperação aberta, necessitando
de TAVI, implante percutâneo de bioprótese valvar aórtica. Negativa de
cobertura pela operadora de plano de saúde. Rol da ANS, como se tem
reiteradamente decidido, contém a cobertura mínima apenas. Necessidade de
resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade da
Súmula 102 do TJSP na espécie. Cobertura integral determinada. R. sentença
mantida. Recurso improvido." (e-STJ fl. 283).

No recurso especial, a parte recorrente alega violação dos arts. 10 e 20 da
pois não está obrigada a custear tratamento não incluído no rol
Lei n. 9656/1998,
taxativo da ANS.
Aponta, ainda, afronta ao
do Código de Processo Civil, porquanto o
art. 293
valor da causa mostra-se elevado e desproporcional.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A discussão gira em torno da natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se
exemplificativo ou se taxativo.
Quando do julgamento dos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
, a Segunda Seção desta Corte Superior
3/8/2022)
uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser
mitigado quando atendidos determinados critérios.
Assim, foram adotados os seguintes parâmetros para a apreciação de casos
concretos:

"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em
regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar
com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do
paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de
aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os
procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do
tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não
tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do
procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia
do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja
recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e
NATJUS) e estrangeiros e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na
área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do
julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad
causam da ANS".

Documento eletrônico VDA52818054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 0a6785a3-22bd-4fd9-90cb-02282d11f310

No caso, contudo, não há elementos incontroversos no acórdão estadual que
possam demonstrar, nesta instância especial, que os tratamentos assistenciais
indicados estão enquadrados nos critérios de superação da taxatividade, devendo,
portanto, o feito retornar ao Tribunal de origem para que, com base nos fatos e nas
provas da causa, a apelação seja julgada conforme os parâmetros elaborados pela
Segunda Seção.
Ademais, diante da aplicabilidade imediata da lei nova, nos tratamentos de
caráter continuado deverão ser observados, a partir da sua vigência, os critérios trazidos
pela Lei no 14.454/2022:

"Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou
odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste
artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que:
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde,
baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou
II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação
de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha
renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus
nacionais".

Como se verifica, a inovação normativa praticamente positivou os critérios
delineados pela Segunda Seção do STJ.
Em outras palavras, a
promoveu alteração na
Lei no 14.454/2022
para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou
Lei no 9.656/1998
tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar.
Assim, com a edição da
o Rol da ANS passou por
Lei no 14.454/2022,
sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol
exemplificativo.
Cabe ressaltar que os efeitos práticos serão similares, isto é, tais efeitos
ultrapassam eventuais rótulos reducionistas.
A respeito, confira-se o Enunciado no 109 das Jornadas de Direito da Saúde:

"Solicitado procedimento ou tratamento médico não previsto no Rol
da ANS, cabe verificar, além das condições legais descritas no artigo 10, § 13
da
a) se existe, para o tratamento do paciente, outro
Lei no 9.656/98:
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol da ANS; b) se não
foi indeferida pela ANS a incorporação do procedimento ou tratamento; c) se há
expressa exclusão regulamentar ou legal em relação ao procedimento ou
tratamento solicitado; d) se há notas ou pareceres técnicos de órgãos tais como
a Conitec e o NatJus que avaliaram tecnicamente a eficácia, acurácia e
efetividade do plano terapêutico" .

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que julgue a apelação
conforme os critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps nos 1.886.929/SP e
1.889.704/SP, prejudicadas as demais questões.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:41
Código de Controle do Documento: 0a6785a3-22bd-4fd9-90cb-02282d11f310

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.815.834 / SP
Número Registro: 2024/0473768-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007806120248260363
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : JEBER JUABRE JUNIOR - SP122143
JOÃO FRANCISCO JUNQUEIRA E SILVA - SP247027
JUCILENE SANTOS - SP362531
URBANO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO - SP412574
AGRAVADO
: VALTER JOSE POLETTINI
ADVOGADO
: LUCIANO CIRILO OLIVEIRA DE SÁ - SP339825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54006956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: 0011996c-5271-46ba-8a6a-15bfba756e51

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:47:46
Código de Controle do Documento: 0011996c-5271-46ba-8a6a-15bfba756e51